Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-24.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-24.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CIVEL.

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. MÉRITO. PROFESSOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO

DE NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE PREVISTO PELA LEI FEDERAL N 11.738/2008. RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000278-24.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelada
CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Setembro de 2024.